Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEIS QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO EX-CÔNJUGE EM MOMENTO ANTERIOR AO CASAMENTO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AVIADA EM RECONVENÇÃO. FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS ANTE A SUCUMBÊNCIA DA AUTORA NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Código Civil: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; (....) Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.”

2. In casu, emerge do acervo probatório que os dois imóveis cujas partilhas são pretendidas pela autora já integravam o patrimônio do réu, em momento anterior ao casamento, de modo que devem ser excluídos da comunhão e são considerados incomunicáveis.

3. O artigo 1.694 do Código Civil preconiza que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.

4. Tratando-se de alimentos estabelecidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, o artigo 1.695 do Código Civil estabelece que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

5. A obrigação de prestar alimentos, amparada pelos princípios da mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob a ótica das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem adotado o entendimento no sentido de que a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

7. Na espécie, os argumentos invocados pelo réu no apelo adesivo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, notadamente quanto à ausência de comprovação da situação de excepcionalidade apta a ensejar o dever de a autora, ex-cônjuge, prestar-lhe alimentos.

8. A ação de divórcio não possui conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas sim, apenas e tão somente, a divisão na forma preconizada pela legislação aplicável.

9. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa atribuído por estimativa, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual deve incidir, como fez o juízo de origem, o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

10. RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO CONHECIDOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.